Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719170-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENNA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENNA NASCIMENTO SANTOS contra decisão (Id. 93423132 dos autos no 0704273-73.2018.8.07.0003) que, em cumprimento de sentença proposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA – ME em face da ora agravante, efetivou a penhora de valores em contas existentes em nome da executada, via sistema Sisbajud, e, por conseguinte, determinou a transferência da quantia bloqueada para conta à disposição do Juízo. Em suas razões recursais, a executada defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que são decorrentes de pensão alimentícia, salário, remunerações freelancer, vale alimentação e vale transporte, indispensáveis para a subsistência de sua família. Ressalta que a jurisprudência pátria tem entendido que os valores depositados em qualquer tipo de conta bancária dos devedores, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. Destaca que a verba penhorada se destina não apenas à alimentação, mas também aos gastos farmacêuticos da família, considerando que sua filha possui problemas de saúde. Aduz a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, probabilidade do direito, consubstanciado no fato de que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente do risco à sua subsistência e de sua família. Ao final, além da gratuidade de justiça, requer a concessão de tutela antecipada recursal para o desbloqueio imediato dos valores penhorados. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a decisão ora agravada já foi objeto de recurso anterior interposto pela executada, agravo de instrumento no 0717886-67.2021.8.07.0000, onde foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria não conhecendo do recurso, em razão de ausência de interesse recursal (Id. 93753446 dos autos de origem). Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nestes termos, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por oportuno, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora